Tribunal: TJDFT
Processo: 0712119-31.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. PROCURAÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Apelação interposta pela querelante contra sentença que rejeitou a queixa-crime e declarou, de ofício, a extinção da punibilidade da querelada pelos fatos indicados na peça inicial, diante da decadência do direito de queixa.
3. A querelante/apelante, em síntese, sustenta a não verificação da decadência, considerando que o prazo de 6 meses deve iniciar-se a partir do último ato ofensivo à honra, que, na hipótese, seria o dia 14/03/2024, ultimando-se em 14/09/2024. Aduz a falta de oportunidade para regularizar o instrumento de procuração.
4. Sem contrarrazões.
5. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 67870224).
III – Questões em discussão.
6. A postulação levada a esta sede recursal diz respeito ao afastamento da decadência e ao recebimento da queixa-crime, retornando os autos para o regular prosseguimento do feito.
IV – Razões de decidir.
7. Dispõe o art. 44, do CPP: “A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal”.
8. Por sua vez, remansosa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “A ausência dos requisitos elencados no art. 44 do CPP é vício sanável durante o curso do prazo decadencial para o exercício do direito de queixa, que, uma vez decorrido, leva à extinção da punibilidade pela decadência (cart. 107, IV, do CP)” (RHC 17.390/SP).
9. No particular, observa-se que não foram concedidos poderes especiais na procuração para a promoção de queixa-crime por delito contra honra (ID 67623399), sequer foram descritos os fatos pertinentes, em desrespeito ao sobredito art. 44, do CPP. Consigne-se que, embora tenha sido oportunizada a regularização da representação (ID 67623406), a querelante/apelante assim não o fez.
10. Dessa maneira, à míngua do saneamento do vício de representação, a tempo e modo, fazendo-se transcorrer o prazo decadencial de 6 meses, contado do conhecimento da autoria, em 14/03/2024, nos termos do art. 38, do CPP, tem-se por extinta a punibilidade da querelada em relação aos fatos narrados na queixa-crime (art. 107, IV, do CP).
V – Dispositivo.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro, dada a comprovação de sua hipossuficiência econômica. Sem honorários advocatícios, diante da não apresentação de contrarrazões.